Tribunal: TCU
Processo: 012.299/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que apreciou atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Paula Fabiana Neves Aragão contra o Acórdão 10119/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame; 9.2. reiterar o comando contido no subitem 9.4.2 do Acórdão 10119/2024-TCU-Primeira Câmara , alertando a Fundação Nacional de Saúde quanto à possibilidade de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa em caso de não cumprimento; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e à unidade jurisdicionada.